Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700611-08.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR DA SILVA COSTA AGRAVADO: ADEMAR FERNANDES DE MORAES DECISÃO Agravo de instrumento interposto por LUCIMAR DA SILVA COSTA contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível de CEILÂNDIA/DF) (execução de título extrajudicial – autos eletrônicos n. 0718535-91.2019), de penhora de 30% dos vencimentos da agravante. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro o pedido de ID 59099183. Oficie-se o órgão pagador da executada a fim de que promova constrições mensais no valor de 30% (trinta por cento) dos rendimentos pagos à parte executada, até o limite do débito. Feito isso, transfiram-se as importâncias que restarem bloqueadas para conta judicial a disposição deste Juízo, intimando-se a parte executada da constrição efetivada. Transcorrendo o prazo em branco, expeçam-se os respectivos alvarás de levantamento em favor da parte exequente, até o limite do valor do débito. CEILÂNDIA, DF, 17 de março de 2020 18:28:47. CYNTHIA SILVEIRA CARVALHO Juíza de Direito. Argumenta, em síntese, afronta à Constituição Federal, ao Art. 833, IV do CPC, e à jurisprudência deste Egrégio TJDFT. Aduz que a constrição comprometeria a subsistência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pela redução da constrição ao patamar de 10% dos vencimentos. Preparo recursal recolhido. É o relato. Recurso admissível (RITR, Art. 32 e Súmula 7 da TUJ dos Juizados Especiais Cíveis do TJDFT). Hei por bem compartilhar do mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para, assim, indeferir a tutela recursal de urgência (CPC, Art. 1019, I). É que a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados, no presente momento processual (juízo sumário e superficial), a respaldar a imediata redução do percentual da penhora. A própria agravante consigna, na inicial do agravo, que a impenhorabilidade de verba salarial não é direito absoluto do devedor (REsp 1514931/DF), sopesadas as circunstâncias do caso concreto, tais como valor da renda, natureza e valor da dívida, como bem demonstra a situação em julgamento (ID 15940285, p. 9). Conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...). A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, DJe 16.10.2018). No caso concreto, a agravante auferiria rendimentos líquidos superiores a R$ 5.000,00. Por seu turno, a tabela de despesas e os comprovantes (de algumas delas) apresentados, em uma análise superficial e sumária, poderiam abranger gastos não essenciais (cosméticos, “Netflix”, restaurantes, entre outros) à preservação do mínimo existencial à agravante e sua família (1 filho, de 21 anos - ausente comprovação de eventuais despesas com serviços educacionais). Nessa moldura fática-jurídica, o percentual de 30%, por ora, e sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório e/ou a juntada de novos documentos (faturas de cartão de crédito e extratos bancários dos demais meses, declaração de renda), revela-se suficiente a garantir a preservação do mínimo existencial da devedora, sem desprestigiar o direito do exequente ao recebimento do crédito (R$ 9.470,51, em 19.03.2020 – alugueres, água, esgoto e energia elétrica referentes à locação de imóvel). No mesmo sentido, mutatis mutandi, o precedente da Egrégia 1a Turma Recursal do TJDFT: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. GARANTIDA. 1. Recurso inominado interposto pela parte executada, na fase de cumprimento de sentença, para reformar a sentença que rejeitou a impugnação à penhora e declarou extinto o processo. 2. A parte recorrente alega que a constrição realizada por meio do sistema BACENJUD atingiu verba salarial, referente à antecipação de sua gratificação natalina, fato comprovado pelos documentos de ID 8990305. 3. A Jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, em circunstâncias excepcionais, admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação da dívida, preservando-se o suficiente para garantir a sua dignidade e subsistência (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018; REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). 4. A constrição limitada a 30% (trinta por cento) de verba salarial do devedor não é capaz de inviabilizar o seu sustento digno e de sua família, razão por que deve ser mitigada a regra de impenhorabilidade para atingir parte de sua remuneração, especialmente quando a execução arrasta-se por diversos meses e todas as diligências de busca de bens restaram infrutíferas. 5. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para anular a sentença, bem como para limitar a penhora a 30% (trinta por cento) do valor bloqueado via BACENJUD e determinar o regular prosseguimento do feito até a satisfação integral da dívida. 6. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 7. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95 (TJDFT, 1a TR, Acórdão n. 1188695, DJE: 9/8/2019) Indefiro, por ora, o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, e solicitem-se informações especificamente acerca de eventual resposta ao ofício enviado ao órgão empregador ao ofício. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 14 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito